Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008457-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 733.139.201-87 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO REJEITADA –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Uma vez constatada a ocorrência de fraude bancária, não há possibilidade de retornar as partes ao
status quo ante
, cabendo a instituição financeira, ajuizar ação de regresso contra o terceiro fraudador.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008457-46.2022.8.11.0003

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

APELADA:

MARIA APARECIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais

no 1008457-46.2022.8.11.0003, ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, e declarou a ilegalidade
dos descontos objeto desta lide; declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenou a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$8.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a apelante aduz que trata-se de ação na qual alegou a recorrida que houve a realização de um empréstimo consignado em seu nome, o qual alega desconhecimento.

Informa ainda que a recorrida entrou em contato com o banco para proceder a devolução do valor, porém, após descobriu se tratar de um boleto falso.

Alega que foi vítima de uma fraude praticada por terceiro (beneficiário/fraudador), viabilizada não pelo Banco Safra, mas por outra instituição financeira que não integra a lide e que foi a emissora do boleto.

Complementa que a recorrida não foi diligente ao quitar o boleto, pois não observou que este foi emitido por outra instituição financeira e em favorecimento de uma terceira pessoa, que em nada se relacionam com o Banco J. Safra S/A, ou seja, diz que a culpa é exclusiva da vítima que efetua pagamento de boleto sem confirmar os dados do emitente e do favorecido.

Assevera que tal como decidido nos precedentes trazidos neste recurso, deve ser afastada a responsabilização civil do recorrente, já que houve descuido do recorrido no momento do pagamento do boleto fraudado.

Conclui que não se verifica culpa da instituição financeira, nem mesmo pelo risco da atividade exercida (responsabilidade objetiva), pois não houve falha na prestação dos serviços, na medida em que o dano resultou da própria falta de zelo e diligência do Recorrido, a teor do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

Registra que houve equívoco da r. sentença ao considerar a hipótese como de fortuito interno, uma vez que o risco da atividade do Recorrente deve incidir tão somente quando há elementos que demonstrem eventual fragilidade ou sensibilidade nos procedimentos bancários, fato não comprovado nos autos.

Afiança que o Banco recorrente agiu em seu exercício regular, portanto, não há que se falar em falha de prestação de serviço, muito menos em condenação em danos morais

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que não há que se falar em falha de prestação de serviço, muito menos em condenação em danos morais, porém, caso não seja este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais (Id. 164963117).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos aduzidos pelo apelante, requerendo, no final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 164963127)

Houve o recolhimento do preparo no id. 164963124.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte apelada em contrarrazões, visto que a parte apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Consoante relatado, a controvérsia posta sobre apreciação do Colegiado, cinge-se à suposta ocorrência de fraude de terceiro decorrente de emissão de boleto para quitação de empréstimo mantido com a instituição bancária demandada e se disso decorre os danos morais e materiais vindicados pela parte autora.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Ressai do caderno processual que
MARIA APARECIDA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e repetição de indébito com pedido de tutela antecipada e danos morais em desfavor do
BANCO J. SAFRA S.A
,

alegando, em síntese, que é

pensionista do INSS (Benefício 143.484.424-0), e ao comparecer no banco para sacar seu benefício, como faz todos os meses, verificou que o valor creditado era superior ao crédito de costume.

Ato contínuo, pensando em se tratar de um erro do INSS que poderia ser averiguado e tão logo corrigido, acessou o portal da referida instituição, indo na opção “Extrato de Empréstimo Consignado”, quando então, para sua surpresa, descobriu que o seu benefício estava vinculado um empréstimo consignado feito junto ao Banco Safra.

Esse referido empréstimo é objeto do Contrato n° 000013351522, no valor de R$1.435,06 (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), dividido em 72 (setenta e duas parcelas) no valor de R$40,33 (quarenta reais e trinta e três centavos), conforme consta em seu Extrato de Empréstimo Consignado.

Contudo, na exordial, a parte autora aduziu, em suma, que os descontos realizados no seu benefício, pela parte ré, são indevidos e estão lhe causando prejuízos materiais e morais.

Relata que não celebrou o contrato de empréstimo; que recebeu os valores na sua conta bancária, mas, não concordando com o recebimento, registrou um Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o banco requerido, para proceder a devolução.

A par desses argumentos, ajuizou esta demanda, requerendo a declaração de nulidade do contrato; bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados.

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, sob a alegação de que a contratação foi regular e a cobrança é devida, seguindo-se, após regular tramitação do feito, a sentença de procedência ora hostilizada.

Inconformada, a instituição financeira, ora apelante, interpôs o presente apelo, insurgindo-se, sob o argumento de que não há que se falar em falha de prestação de serviço, muito menos em condenação em danos morais, porém, caso não seja este entendimento, requer a redução da indenização por danos morais em patamares mais razoáveis (Id. 164963117).

Pois bem. Quanto ao
mérito
propriamente dito, s
abe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual no caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sucede que a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, não bastassem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o STJ editou o Verbete Sumular 479, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Na hipótese, a fim de provar suas alegações, a parte autora juntou o extrato do INSS (Id.
164965696), em que comprova que houve o desconto de valores do seu benefício; a devolução do valor do suposto empréstimo indevido (Id. 164965698); a reclamação no Procon de Rondonópolis (Id. 164965699); Boletim de Ocorrência (Id. 164965700)

Discorre o requerido que o depósito realizado pela requerente foi depositado em conta diversa do Banco Safra, indicada em nome de pessoa física e não jurídica, sem nenhuma relação com o Banco Safra afastando a sua responsabilidade.

Aduz a requerida que a autora agiu com culpa, realizando o depósito em conta bancária distinta alheia ao contrato de empréstimo, sem conferir a autenticidade dos dados por meio de número de telefone indicado no contrato de financiamento e canais de atendimento.

Em que pese a peça contestatória apresentada, o que de fato houve foi o depósito de um crédito na conta da requerente, a título de empréstimo consignado, sem a sua autorização, tornando-o indevido.

Embora o requerido tenha juntado aos autos o suposto contrato de empréstimo (Id. 164963103) de que a contratação é legítima, tal argumento não se sustenta, isso porque, alguns dados constantes na Cédula e os demais documentos juntados pelo Banco, sequer correspondem à realidade, tais como: endereço, bairro, CEP, cidade e telefone.

A requerente argumenta que sempre morou e residiu no endereço constante na peça preambular, qual seja, Rua Alberto Correa, n° 375, Bairro Jd. Ipanema, CEP: 78.745-110, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o endereço constante na cédula de crédito bancária diverge totalmente da realidade fática, evidenciando mais uma vez, que a Requerente tenha sido vítima de fraude.

Assim, efetuado o pagamento de boa-fé, e se a apelada não tinha como saber que o documento era produto de fraude, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade por ela desenvolvida.

No mesmo sentido, o juízo primevo, bem analisou o caso em questão, onde transcrevo parte da sentença que interessa:

“A autora demonstrou a sua boa-fé e a veracidade da sua alegação, de que não celebrou o contrato – isso porque, ao perceber o depósito do dinheiro em sua conta, registrou o Boletim de Ocorrência, diligenciou junto ao banco para a devolução dos valores, e efetivamente devolveu a quantia recebida.

Está evidente, pois, a má prestação do serviço pela ré, ficando claro o ato ilícito que causou danos morais e materiais para a autora, representados na perda do seu tempo útil para resolver a questão (devolver os valores referentes ao contrato que não celebrou) e, ainda, os descontos indevidos que suportou em seu benefício e a necessidade da interposição de ação judicial para, de fato, resolver a questão.

Lado outro, a autora devolveu os valores, conforme demonstra a TED que trouxe aos autos; bem como o documento comprobatório de que o titular da conta onde efetivada a devolução trata-se de correspondente bancário da requerida.

(...)

Comporta acolhida, portanto, o pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado; bem como de condenação da ré pelos prejuízos suportados pela autora.”

Diante disso, verifica-se que o apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, em casos similares, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(TJ-MT 10041930720208110051 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.”
(TJ-MT 10003346820198110034 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Por conseguinte, merece ser
declarada a inexistência da dívida da autora, com a devida baixa do contrato de empréstimo no 000013351522, no valor de R$1.435,06 (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

Prosseguindo, do mesmo modo, tendo em vista a falha na prestação de serviços da instituição financeira e o transtorno experimentado pela parte apelada, deve ser mantida a indenização por dano moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
– FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Por fim, a
requerida, ora apelante,
reitera por ocasião da apresentação da peça defensiva, no caso, a necessidade da
reconvenção
, sob o argumento de que, caso haja desfazimento do negócio jurídico debatido, que seja retornado à situação jurídica anterior.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado pela requerente, não fora solicitado empréstimo algum ao requerido, assim como que jamais assinou contrato de empréstimo consignado, além de que, existem indícios fortíssimos de fraude em dados constantes na Cédula e demais documentos juntados pelo Banco, os quais, sequer correspondem à realidade, tais como: endereço, bairro, CEP, cidade e telefone.

Logo, não é cabível à requerente ser compelida a devolver uma quantia a qual nem dispõe mais, pois conforme trazido nos autos, ela efetuou de boa-fé a devolução do valor recebido, pois acreditava estar devolvendo para o banco.

Tal situação somente ocorreu em virtude da má prestação de serviço do banco, conforme evidenciado nos autos e através das provas juntadas; assim, compulsando-se os mesmos, tem- se o número da conta em que a requerente promoveu a devolução, bem como a agência, a instituição financeira e o titular da conta.

Assim, havendo a nulidade do contrato, caberá a requerida que então ingresse com ação em face de quem efetivamente usufruiu do valor discutido aqui nos autos, tomando as medidas que entender cabíveis e necessárias.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023